Tribunal: TJDFT
Processo: 0730077-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730077-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON ESMERALDA AGRAVADO: FERNANDO BATISTA ALVES FRANCO DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora